Tribunal: TJSP
Processo: 2051456-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REVISÃO CONTRATUAL – REAJUSTE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO PERICIAL – PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.